Tribunal: TJSP
Processo: 1022126-51.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência - Se houve julgamento além do pedido, é possível a retificação pelo Tribunal - Preliminar rejeitada. CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Ilegitimidade passiva da apelante - Desacolhimento - Rés atuaram de forma coligada - Responsabilidade solidária reconhecida - Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Rescisão contratual - Hipótese em que a ré

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade - Inocorrência - Se houve julgamento além do pedido, é possível a retificação pelo Tribunal - Preliminar rejeitada. CONTRATO - Compromisso de compra e venda de imóvel - Ilegitimidade passiva da apelante - Desacolhimento - Rés atuaram de forma coligada - Responsabilidade solidária reconhecida - Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Rescisão contratual - Hipótese em que a ré antecipou a entrega do imóvel, com consequente vencimento antecipado do saldo devedor - Alteração unilateral do contrato - Ocorrência - Compradores haviam se programado para pagar o financiamento nas condições e prazo previstos no contrato - A antecipação, não prevista no contrato, deu causa à rescisão - Culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora configurada - Devolução imediata e integral do valor pago - Admissibilidade - Súmula 543 do STJ - Comissão de corretagem - Adoção de tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Hipótese em que o contrato não destacou a cobrança de comissão corretagem, nem informou o seu valor - Restituição devida - Correção monetária incide desde o desembolso - Juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC) - Danos morais configurados - Alteração unilateral do contrato causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento - Fixação da indenização em R$ 2.500,00 para cada autor - Admissibilidade - Honorários de advogado - Sucumbência - Condenação da apelante mantida - Sentença mantida - Honorários recursais majorados - RECURSO IMPROVIDO.